Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da prolação de sentença nos autos de origem.
2. Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre o apelo interposto. 2.1. O acórdão consignou expressamente que, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. Ressaltou, também, que a apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo interno. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 5.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). 5.2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.
6. Embargos de declaração rejeitados.